Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-65.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600393-65.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600393-
65.2024.6.16.0199, que constatada a omissão receitas e gastos eleitorais, acolheu a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei
9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidato Gesiel Gonçalves, referentes à campanha eleitoral de 2024.
(Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Gesiel Gonçalves, candidato ao cargo de vereador
do município de São José dos Pinhais/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024, pela Federação
PSDB Cidadania PSDB/Cidadania, e que foram julgadas desaprovadas, ante a constatação de
inconsistências, para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos.
Após sua manifestação, algumas falhas foram sanadas, enquanto outras persistiram, como
apontado no parecer técnico conclusivo. Não obstante o candidato tenha alegado em sua
manifestação que não há determinação legal que exija a compra de combustível na campanha e
tenha sustentado que seria exigir prova diabólica demandar comprovação negativa genérica, a
justificativa apresentada não afasta a irregularidade, que configura falha grave, que vai além de
mera impropriedade formal. Isso porque inviabilizam o controle adequado da arrecadação e
aplicação dos recursos, comprometendo a confiabilidade das contas e ensejando sua
desaprovação. Logo, não se pode aplicar o princípio da proporcionalidade em razão do impacto
significativo dessas falhas na regularidade das contas como um todo.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GESIEL GONCALVES (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277413
10/12/2024
10:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44277413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.770

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600393-
65.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: GESIEL GONCALVES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
REGISTRO DE VÉICULO CEDIDO À
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gesiel
Gonçalves contra sentença que desaprovou
a prestação de contas de campanha
referente às eleições de 2024 devido a
ausência de registro de despesas com
combustíveis havendo registro de veículo à
disposição da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i)
examinar a ausência de registro de despesas com combustíveis, havendo registro de veículo à disposição da

Num. 44277413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à omissão de despesas com
combustíveis, a jurisprudência dominante
presume gastos quando veículos estão à
disposição
da
campanha,
independentemente da aquisição direta. A
ausência de registro justifica a manutenção
da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O registro de veículos cedidos à
campanha
presume
gastos
com
combustíveis,
independentemente
da
aquisição direta.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019; CF/1988, art. 5º, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060274057, Rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE
060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE nº
060041905, Rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44277413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Gesiel Gonçalves, candidato ao cargo
de vereador em São José dos Pinhais nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44221684), ao fundamento de omissão de despesas e receitas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44221690), aduzindo, em síntese, que não houve
aquisição de combustíveis.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44236802).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 24/11/2024
(id. 44221687) e as razões foram protocoladas em 25/11/2024 (id. 44221690).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral

Num. 44277413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação da seguinte inconsistência:
Ausência de registro de gastos com combustíveis
Alega o recorrente que a exigência de registro de gastos com combustíveis e a apresentação de
relatório semanal só se aplicam quando há aquisição de combustíveis, mas não aos combustíveis
já existentes nos tanques dos veículos cedidos à campanha, argumentando ainda que a
legislação ainda permite que os gastos com combustíveis para deslocamento do candidato, em
seu veículo pessoal, não sejam registrados na campanha. Invoca os artigos 5º, inciso II, da CF,
35, §§ 6º e 11, e 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recurso não prospera.
Encontra-se assente na jurisprudência que o registro de veículos à disposição da campanha faz
presumir que haverá gastos com combustíveis. Nesse sentido:
(...)
1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o registro
cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de despesas.
(...) [TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023]
(...)
5. A existência de veículos cedidos ou locados para a campanha pressupõe a existência de
gastos com combustível, ainda mais quando expressamente previsto como ônus da candidata
ou candidato no contrato de cessão ou locação, devendo ser declarados na prestação de
contas, a fim de possibilitar o devido controle da fonte de financiamento para seu custeio, bem
como da correta destinação dos recursos.
6. A omissão de gastos com combustíveis, a despeito da existência de veículos locados pela
campanha, macula as contas e é suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação das contas,
dada sua gravidade, especialmente quando não conhecida a extensão dos valores sonegados.
(...) [TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 04/10/2023]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Num. 44277413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas que não registrou
qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus deslocamentos
pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de veículo, como declarou no registro de
candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os eventos eram
exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros candidatos, pois o que se afere na
prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que caracteriza omissão
de despesas e potencial omissão de receitas, inviabilizando a fiscalização da contas do
candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante à quebra da confiabilidade nos dados
informados. Precedentes.
(...) [TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021]
As teses levantadas nas razões, a par de absolutamente inverossímeis, denotam a possível
prática de outros ilícitos, mais graves que o aqui apurado, uma vez que:
(i) se o contrato de cessão do veículo perdurou por 25 dias (id. 44221649), a alegação de que
somente foi utilizado o combustível que já se encontrava no seu interior significaria dizer que esse
veículo atendeu boa parte da campanha com, no máximo, um tanque de combustível, o que
contrasta com aquilo que as regras da experiência ditam sobre as campanhas eleitorais, em que
o consumo de combustíveis é mais elevado que isso;
(ii) se houve a cessão de veículo abastecido, esse combustível deveria ter sido contabilizado
nas contas como receita estimável em dinheiro, o que não aconteceu. O problema, nesse
caso, é que a doação de combustível por pessoa física para a campanha não é possível, uma vez
que esse bem teria sido por ele adquirido em prol da campanha, o que viola a exigência de que
os recursos financeiros doados aos candidatos devem transitar pela sua conta bancária oficial. A
doação do combustível por postos de gasolina também não é admitida, eis que se tratam de
pessoas jurídicas. Nesse cenário, se houve doação de combustíveis ao recorrente, ela foi
irregular e, mais que isso, foi omitida nos registros da campanha, configurando infração grave à
transparência das contas eleitorais.
A invocação de dispositivos pelo recorrente não altera esse entendimento, já que:
(i) a falta de lei positivada com o exato conteúdo de declarar os combustíveis utilizados na
campanha não é necessário, pois o conjunto de normas que informa a prestação de contas
eleitorais, guiado pelo princípio da transparência, é absolutamente incompatível com a tentativa
da parte de ocultar os combustíveis que utilizou na campanha - inclusive confessadamente
quanto àqueles que teriam sido entregues no tanque do veículo cedido - e os gastos correlatos,
inexistindo infração ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CF;

Num. 44277413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
(ii) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se destina
especificamente a tratar dos veículos utilizados pessoalmente pelos candidatos na campanha,
sequer tendo sido alegado pelo recorrente que era essa a situação do veículo cedido à
campanha;
(iii) a previsão do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
realmente impõe a apresentação de relatório semanal dos combustíveis adquiridos. Ocorre que,
no caso concreto, a existência de aquisição de combustíveis é presumida, de modo que a falta de
registro importa violação a esse mesmo dispositivo, na linha dos precedentes indicados;
(iv) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
esta disciplina, especificamente, as consequências à não apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou à sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos naquele período.
Portanto, seja pela evidente omissão do registro dos gastos com combustíveis utilizados para o
abastecimento do veículo a serviço da campanha, seja pela possível omissão de receita
decorrente da doação de combustíveis para a mesma finalidade, e nos termos da uniforme
jurisprudência deste Regional, a irregularidade neste tópico é manifesta e a sua aptidão para
conduzir à desaprovação das contas também o é.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
65.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES VEREADOR, GESIEL
GONCALVES - Advogado dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44277413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010580734000000043224348
Número do documento: 24121010580734000000043224348
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:27:55
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024